Tribunal: CARF
Processo: 12571.720230/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720230/2014-15
ACÓRDÃO
9303-016.237 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 DE NOVEMBRO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
B.O PAPER BRASIL INDÚSTRIA DE PAPEIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude fático-normativa entre as
situações analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.237 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12571.720230/2014-15
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-011.786, de 21/09/2021, assim ementado na parte
que interessa:
FRETE. OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA. PEDÁGIO.
Os gastos com pedágio na aquisição de matéria-prima não configuram o custo de
produção e, por tal razão, não integram a base de cálculo do crédito das contribuições
não-cumulativas. O frete na operação de venda dá direito ao creditamento, conforme
expresso na legislação, diferentemente do pedágio pago sobre a contratação dessa
operação.
Em seu Recurso Especial, o sujeito passivo suscitou divergência com relação à
possibilidade de créditos, no contexto das contribuições não cumulativos, sobre as despesas com
pedágios pagos na aquisição de matéria-prima. Indicou, como paradigmas, os Acórdãos nos 3301-
009.938 e 3201-006.592.
Em exame de admissibilidade, foi negado seguimento ao recurso especial, tendo o
sujeito passivo apresentado, então, Agravo.
Em análise do Agravo, foi dado seguimento ao recurso especial no que tange à
discussão acerca da possibilidade de creditamento dos gastos com pedágio, tendo sido
considerado apto, para instauração da divergência, apenas o paradigma no 3301-009.938.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese:
(i) que o recurso não pode ser admitido, tendo em vista a dissimilitude fática dos arestos
contrastados; (ii) que a decisão recorrida deve ser mantida.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do Conhecimento
O recurso especial foi admitido parcialmente, para a rediscussão da matéria
atinente ao creditamento do PIS/COFINS não cumulativos sobre as despesas com pedágios.
Apenas o paradigma no 3301-009.938 foi considerado apto.
Entendo que o recurso não deve ser conhecido, conforme os fundamentos expostos
no despacho de admissibilidade, transcritos a seguir:
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a similitude fática
mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.237 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12571.720230/2014-15
Com efeito, as decisões indicadas como paradigma1 adotaram conceito de insumo que
tem como critério distintivo a pertinência/essencialidade do bem ou serviço para com o
processo produtivo do adquirente. E como os processos produtivos analisados pelos
acórdãos indicados como paradigma são diferentes daquele sobre o qual se debruçou a
decisão recorrida (cultivo de madeira de reflorestamento, à produção de papéis para
impressão, especialmente o papel revestido), resta impossível certificar a ocorrência do
dissídio. E em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica,
não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-me
ao Acórdão no CSRF/01-0.956, de 27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente em
fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.”
Divergência não comprovada.

Observe-se, ademais, que as decisões contrapostas partem de normas jurídicas
distintas para a análise de cada caso: enquanto o paradigma examina as despesas com pedágio
sob o ponto de vista do conceito de insumos, ou seja, perquire se aqueles gastos são essenciais e
relevantes no contexto do processo produtivo da empresa, o acórdão recorrido afasta o
creditamento das despesas com pedágios sob o fundamento de que elas não representariam
custo de produção nem despesas com frete.

1 [a) a industrialização de sementes oleaginosas em grãos, em seus vários estágios, com diversos níveis de redutores
da atividade inibidora de tripsina e outras modificações químicas e físicas requeridas pela industrialização, por conta
própria ou a ordem de terceiros e a comercialização de seus derivados no mercado interno e externo; a
comercialização de gorduras e óleos animais e vegetais brutos e refinados, farelos pelletizados e ou moídos, no
mercado interno e externo; b) a compra e venda, importação e exportação de soja em grãos, cereais, sementes e
insumos para ração animal; c) a Industrialização, formulação, ensaque, comercialização, importação e exportação de
adubos, fertilizantes e calcários; d) o comércio, a importação e exportação de frutas e legumes, extratos e sucos de
frutas e legumes concentrados ou não; e) o comércio, a importação e exportação de produtos, obras e artefatos ferro
e aço em geral, zinco, estanho e outros metais, máquinas, peças e componentes; f) o comércio atacadista e varejista
de produtos eletro-domésticos, móveis, eletro-eletrônicos, sua importação e exportação; g) o comércio, indústria,
importação e exportação em geral de veículos novos e usados, máquinas e implementos agrícolas, pneus, peças e
acessórios para veículos e máquinas, combustíveis e lubrificantes, vestimentas por representação ou em conta
própria, locação de máquinas e implementos agrícolas e veículos em geral, assim como a realização de quaisquer
serviços ou operações direta ou indiretamente relacionadas com sua -atividade comercial; h) o comércio atacadista de
cimento, sua importação e exportação; . i) o comércio atacadista de bebidas em geral, sua importação e exportação; j)
o comércio de artigos de cerâmica e vidros em geral, sua importação e exportação; k) o transporte rodoviário de
cargas em geral, próprias e de terceiros; l) a prestação de serviço de colheita de produtos agrícolas em geral, serviços
agro-industriais e depósito de mercadorias próprias em armazéns fechados, sem emissão de títulos; m) atividades na
área de agricultura, pecuária e reflorestamento; n) industrialização, comercialização, importação e exportação de
rações balanceadas e concentrados proteicos, sais minerais e suplementos vitamínicos; o) abate industrialização,
comercialização, importação e exportação de aves e coelhos, curtimento e outras preparações de couros e peles; p)
granja de cria, recria e engorda de suínos, bovinos, coelhos e aves; q) incubatório de aves; r) a participação como
quotista ou acionista de outras sociedades e a prestação de serviços administrativos e na área de processamento de
dados; no caso do Acórdão no 3301-009.938, e transporte de cargas, no caso do Acórdão no 3201-006.592].
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.237 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12571.720230/2014-15
Sublinhe-se, por fim, que, ao contrário do que sustenta o Despacho em Agravo, a
questão atinente à distinção dos processos produtivos – ressaltada no despacho de
admissibilidade - é fundamental para o desfecho de cada decisão: no paradigma, saber se o gasto
com pedágio é essencial e relevante para o processo produtivo da empresa depende,
necessariamente, da análise do processo produtivo – e, nesse ponto, quando o colegiado conclui
que aquela despesas é essencial e relevante, evidente está que o juízo restringe-se ao processo
produtivo ali analisado; de semelhante modo, no acórdão recorrido, se o colegiado tivesse
analisado a questão do ângulo da essencialidade, surgiria a necessidade de perquirição do
processo produtivo específico da empresa recorrente.
Entendo, pois, que o despacho de admissibilidade tem toda a razão ao enfatizar a
necessidade de processos produtivos similares nos acórdãos contrastados.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial do sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1434
DF CARF MF
Original